Tribunal: STF
Processo: HC 147355
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime de responsabilidade. Prefeito municipal. Artigo 1º, I, do Decreto-lei nº 201/1967. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.